Tribunal: TJBA
Processo: 0511905-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511905-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSTA DO GRANITO ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
DANIELE DO CARMO ABDALLA

APELADO: H V J COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS FOTOGRAFICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS NOVAIS, JUANA SARNO NOVAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUCESSÃO SOCIETÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUB-ROGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito por acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa, a Ação de Despejo cumulada com Cobrança. Discute-se no recurso a legitimidade ativa da empresa apelante em virtude de sucessão societária e sub-rogação, além do pleito de mérito para a decretação do despejo e a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos condominiais em atraso, com a responsabilização solidária do fiador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a apelante possui legitimidade ativa ad causam decorrente da sub-rogação nos direitos da relação locatícia originária em face de sucessão societária; (ii) estabelecer se houve inadimplemento apto a ensejar a procedência da ação de despejo e a cobrança dos aluguéis e taxas condominiais; (iii) determinar a manutenção da responsabilidade solidária do fiador após a alteração do quadro societário da locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exegese sistemática do contrato, aliada à prova da propriedade imobiliária e dos atos societários, demonstra que a relação jurídica sempre foi estabelecida com a pessoa jurídica proprietária, sub-rogando-se a atual representante legal no pleno exercício dos atributos da propriedade e dos direitos creditórios.

O acervo probatório aponta a materialidade do débito, sendo incontroverso o grave e reiterado inadimplemento das obrigações locatícias por parte dos recorridos, abrangendo aluguéis desde outubro de 2013 e taxas condominiais desde fevereiro de 2010.

A locadora operou cristalina hipótese de sub-rogação legal ao firmar termo de acordo e quitar as taxas perante o condomínio, agindo como terceira interessada para evitar a execução e consequente perda do próprio bem constrito pelas dívidas geradas pelos locatários.

A mera troca do quadro societário ou da razão social da empresa locadora não possui o condão de exonerar o fiador de suas obrigações assumidas no contrato de locação até a efetiva entrega das chaves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento
:

O adquirente ou o sucessor societário sub-roga-se nos direitos locatícios da pessoa jurídica originária, possuindo manifesta legitimidade ativa para a propositura de ação de despejo.

A alteração da razão social ou do quadro societário da empresa locadora não extingue a responsabilidade solidária do fiador estabelecida em contrato.

O proprietário locador que quita débitos condominiais de responsabilidade do locatário sub-roga-se legalmente no direito de cobrança, nos termos do art. 346, inciso III, do Código Civil.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 5º, 8º, 9º, inciso III, e 62, inciso I. Código Civil, arts. 346, inciso III, e 1.228. Código de Processo Civil, arts. 341, 373, inciso II, e 1.013, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.803.777/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 14/10/2024. TJBA, Apelação Cível n. 0099126-30.2008.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, pub. 06/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511905-68.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante COSTA DO GRANITO ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME e como Apelados HENRIQUE VIANA JAGER e HV J COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS FOTOGRAFICO LTDA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01